Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. IMAGENS E PALAVRAS DEPRECIATIVAS. REDES SOCIAIS. MULTA DIÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e condenou-o a promover a remoção de conteúdo ofensivo à imagem, honra e moral da autora/recorrida da internet e redes sociais às quais tenha acesso por meio de login/senha daquela (FACEBOOK, INSTAGRAM, STEAN, PINTEREST, WHATSAPP, TWITTER, etc), no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a indisponibilizar, definitivamente, tais "perfis" da demandante, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido pelo requerido em favor da autora, a título de multa cominatória, e, ainda, o condenou a pagar à requerente, à titulo de indenização, por dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A autora descreve que, após o fim do relacionamento e, diante na não aceitação do rompimento pelo réu/recorrente, este assumiu o controle das páginas/ aplicativos de redes sociais da Autora e, além de alterar as senhas, bloqueou os seus acessos, publicando fotos íntimas da autora e fazendo descrições vexatórias.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que foi deferida medida protetiva contra o recorrente, em 20.06.2019, ID 17951930. Constam dos autos, ainda, duas ocorrências policiais feitas pela recorrida contra o recorrente, que robustecem as alegações da autora. A primeira, ID17951933, em 19.06.2019, em que a autora relata um cenário de abusos e ameaça de postagem de suas fotos íntimas em suas redes sociais. Já no segundo Boletim de ocorrência, ID 17951935, 04.07.2019, a autora declara que o recorrente havia enviado uma foto íntima à sua irmã, por meio do messenger, no Facebook, do perfil da própria vítima, informando, ainda, que tinha seus dados de acesso à conta e havia modificado os dados cadastrais, impossibilitando que ela tivesse acesso a quaisquer de seus perfis.
4. Importante observar que, em manifestação, ID 17951950, sobre a liminar concedida, o reu/recorrente informou que a cumpriu devidamente, e devolveu as senhas para a autora, bem como nao havia nas redes sociais fotos da autora. Os prints de conversas, colacionados como prova, com o objetivo de demonstrar o cumprimento da obrigação, ID 17951952, não permitem identificar os interlocutores e, ademais, as fotos dos perfis podem ter sido alteradas pelo próprio recorrente. A autora, ao se manifestar, afirmou que a obrigação não havia sido cumprida.
5. Note-se que o autor assumiu que tinha o controle das senhas da autora e que havia cumprido a liminar, tornando incontroverso os fatos alegados pela autora. Por outro lado, as provas colacionadas aos autos demonstram a gravidade da situação, com fotos íntimas da autora e descrições depreciativas compartilhadas nas plataformas utilizadas pela autora (IDs 17951931, 17951932 e 17951937), de modo que o valor fixado, a título de dano moral, é razoável e proporcional.
6. Não há que se falar, por ora, em redução da multa fixada, uma vez que a citação foi cumprida em 17.08.2019, ID 17952180, e a petição informando o suposto cumprimento da obrigação foi juntada em 20.09.2019, ID 1751951, sem efetivamente haver demonstração a entrega das senhas e a remoção do conteúdo ofensivo.
7. Por fim, deve o recorrente demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação para que a nova multa fixada não incida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa,tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.